Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA SELIC. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREVISÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. LEI N. 14.906/2024. INCIDÊNCIA. A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a eventual preclusão da matéria concernente aos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito exequendo e quanto à possibilidade de aplicação exclusiva da variação da taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024.
III. Razões de decidir.
3. Não há preclusão quanto aos índices a serem aplicados sobre o débito em execução, visto que ainda não decidida a matéria e porque a jurisprudência do STJ “é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, ‘podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.746.080/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.).
4. É indevida a aplicação exclusiva da taxa SELIC quando há determinação específica de outro índice no título judicial, nos termos do art. 406 do CC e entendimento pacificado perante o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.795.982/SP).
5. Os efeitos das alterações realizadas pela Lei n. 14.905/2024 não alcançam fatos consumados, razão por que, até a entrada em vigor da nova lei, o valor do débito deve ser calculado com a taxa de juros e o índice de correção monetária definidos no título judicial.
6. É rejeitada a pretensão de imposição de multa por litigância de má-fé em face das recorrentes porque não evidenciada a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em respeito à coisa julgada não se admite a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos no título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença.”
____
Dispositivo relevante citado: art. 406 do Código Civil.